Tribunal: TJDFT
Processo: 0003959-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003959-14.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICEL S/A RECORRIDA: KELLY COSTA CONSTANTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO LOCATÍCIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO À RENOVAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DESDE O VENCIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO DÚPLICE. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Tendo em vista o caráter dúplice da demanda, a perda do objeto quanto à renovação, devido à desocupação do imóvel no curso da relação processual, não afeta o pedido de fixação de aluguel que deve vigorar da data do término do prazo contratual até a devolução, consoante a inteligência do artigo 72, inciso II e §§ 1o e 4o, da Lei 8.245/1991. III. Em se tratando de ação de cunho estimativo, não traduz julgamento ultra petita a fixação do aluguel em valor acima daquele postulado pelas partes. IV. Apelação provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o e 473, ambos do CPC, pois a turma julgadora se baseou unicamente no laudo pericial para fundamentar sua decisão, não contemplando as demais provas contidas nos autos. Destaca que o valor encontrado pelo perito equivale a mais de 600% (seiscentos por cento) do valor pactuado no contrato e determinado em liminar, o que demonstra a inadequação deste à realidade local, bem como a falta de razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 7o e 473, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51163105): "(...) O laudo pericial apurou o valor locatício de R$ 8.000,00 (ID 5581578). Não obstante a impugnação da Apelante, refutada pela decisão de ID 5581608, o trabalho foi realizado com rigor técnico, não havendo nos autos nenhum subsídio probatório hábil a empecer o seu acolhimento." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021